Tribunal: STF
Processo: ARE 933837
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reconsidero a decisão em que o Ministro Celso de Mello não conheceu do recurso extraordinário deduzido por SÃO JOÃO ENERGIA AMBIENTAL S/A (evento 08), restando prejudicado, em consequência, o exame do agravo interno contra ela interposto (evento 09).
    Reexamino o apelo extremo. 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que assentou a responsabilidade de distribuidora de energia elétrica quanto ao lançamento e recolhimento do ICMS, nos termos do estabelecido pelo Decreto Estadual nº 54.177/2009. A correspondente ementa foi assim redigida:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO – Substituição tributária nas operações relativas à comercialização livre de energia elétrica – Legislação que permite a atribuição à distribuidora de energia a responsabilidade pelo lançamento e recolhimento do tributo – Art. 9º, § 1º, inciso II, da Lei Complementar nº 87/1996 e art. 8º, inciso IV, da Lei Estadual nº 6.374/1989 – Legalidade do Decreto Estadual nº 54.177/2009 que, na qualidade de regulamento executivo, limitou-se a conferir aplicação uniforme aos dispositivos legais – Denegação da segurança – Recursos oficial e voluntário providos.”
    Decido.
    Reputo relevantes as razões recursais.
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou procedente a ADI 4.281/SP, redatora para o acórdão Ministra Cármen Lúcia, para reconhecer a inconstitucionalidade do decreto em questão na parte em que alterou o art. 425, I, b e §§ 2º e 3º do Regulamento do ICMS do Estado de São Paulo (Decreto nº 45.490/2000):
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AL. B DO INC. I E §§ 2º E 3º DO ART. 425 DO REGULAMENTO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS DE SÃO PAULO (DECRETO N. 45.490/2000, ALTERADO PELO DECRETO N. 54.177/2009). OPERAÇÕES COM ENERGIA ELÉTRICA. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE.“
    No aludido precedente ' que se reveste de natureza vinculativa, a teor da expressa dicção do parágrafo único do art. 28 da Lei 9.868, de 10 de novembro de 1999 ', foi acolhida a alegada inconstitucionalidade formal dos dispositivos questionados, tendo em vista implicarem em modalidade de substituição tributária não cogitada em lei.
    O acórdão recorrido diverge de tal entendimento.
    Honorários advocatícios recursais
    Ao amparo do Enunciado 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c § 1º do art. 21 do RISTF, dou provimento ao agravo para prover o recurso extraordinário interposto, restabelecendo a sentença do juízo de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator